Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-93.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002747-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR CARVALHO - CPF: 062.787.591-28 (APELANTE), CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ - CPF: 739.577.711-53 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL TRALLTIMAN SANTOS LEITE - CPF: 022.464.861-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), VITOR CARVALHO - CPF: 062.787.591-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 1/2. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A condenação fundou-se na apreensão de 233,21g de cocaína, distribuídas
em
duas porções encontradas com o corréu e outras cinco localizadas na residência do apelante. A defesa arguiu nulidade da busca domiciliar, pleiteou absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, requereu aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade da prova colhida; (
ii
) examinar a suficiência probatória para condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (
iii
) definir se é cabível aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do recorrente decorre de estado de flagrância, caracterizado pela apreensão de drogas com o corréu e sua indicação de que vendia os entorpecentes por ordem do tio, ora apelante, cuja residência foi apontada em sequência. A diligência foi autorizada por familiar presente no local, além de caracterizadas as fundadas razões para a busca, legitimando a medida nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO).

A autoria e a materialidade delitivas estão amplamente comprovadas por meio de provas documentais, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, cujos relatos se mostram harmônicos, detalhados e corroborados por testemunha arrolada pela própria defesa. A alegação do corréu de que teria agido sozinho revela-se isolada e encontra-se refutada pelos demais elementos constantes dos autos.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3 é incabível no caso concreto, diante da qualidade e expressiva quantidade de droga apreendida (233,21g de cocaína). O juízo
a quo
agiu corretamente ao fixar a fração de 1/2, considerando exclusivamente a natureza e quantidade do entorpecente na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o Enunciado n. 48 da TCCR/TJMT, afastando o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada no domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões e estado de flagrância, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Depoimentos de policiais são válidos para fundamentar condenação quando coerentes e em harmonia com demais provas dos autos.

A quantidade e natureza do entorpecente apreendido são critérios válidos para a fixação da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que considerados exclusivamente na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240, § 1º; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 919.424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0015309-54.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1002747-93.2020.8.11.0042, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial aberto.

Consta dos autos que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 12h, durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, policiais militares, em patrulhamento no bairro Areão, nesta Capital, abordaram um indivíduo que portava duas porções de cocaína, totalizando 23,91g. Durante a abordagem, ele indicou que estava vendendo drogas a mando de seu tio, ora apelante, que havia se evadido do local.

Em diligência subsequente, os policiais dirigiram-se à residência do in
dicado
e, conforme narrado, obtiveram autorização da moradora para ingressar no imóvel. No interior da casa, localizaram cinco porções adicionais de cocaína, somando 209,30g, parte das quais estavam enterradas nos fundos, local indicado por um familiar do abordado.

A defesa técnica interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade da prova decorrente de violação de domicílio, sob o fundamento de ausência de mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alegando o preenchimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo conhecimento do recurso, com rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, por entender devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como correta a dosimetria da pena fixada na sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 06 de setembro de 2020, por volta das 12h, durante patrulhamento ostensivo no bairro Areão, em Cuiabá/MT, policiais militares avistaram dois indivíduos em fundada suspeita, cada qual conduzindo uma motocicleta modelo Biz. Ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga. Um deles repassou uma sacola plástica ao outro, que conseguiu se evadir do local.

A equipe policial logrou êxito na abordagem do primeiro suspeito, com quem foram encontradas duas porções de cocaína, pesando, ao todo, 23,91g. Indagado sobre a origem do entorpecente, o abordado afirmou que estava vendendo drogas a mando de seu tio, que havia fugido na outra motocicleta.

Na sequência, os policiais dirigiram-se ao endereço vinculado ao segundo suspeito, onde foram recebidos por uma mulher identificada como parente dos envolvidos. A entrada no imóvel se deu mediante autorização da moradora, oportunidade em que os policiais localizaram, na cozinha, uma porção grande e outra pequena de cocaína, além de um invólucro com pedras da mesma substância, acondicionados sobre um prato, em uma estante.

Ainda no local, a mulher — identificada posteriormente como irmã do abordado — informou que o irmão teria escondido mais drogas nos fundos da casa. Realizadas buscas externas, os policiais localizaram uma pedra média de cocaína enterrada no quintal, totalizando 209,30g de entorpecente apreendido na residência.

Exposto o contexto fático, passo à análise da preliminar suscitada pela defesa e, na sequência, ao exame do mérito recursal.

V O T O (PRELIMINAR – DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Colenda Câmara:

A defesa do apelante, em preliminar, requer a declaração de nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso no imóvel.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Código de Processo Penal, no art. 240, §1º, dispõe que a busca domiciliar deve ser autorizada por ordem judicial, salvo em situações excepcionais, como a flagrância, sendo esta, justamente, a hipótese dos autos.

Conforme se extrai dos depoimentos constantes dos autos, a ação policial não se baseou em mera denúncia anônima. Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento pelo bairro Areão, avistaram dois indivíduos em motocicletas, trocando uma sacola. Ao notarem a viatura, um deles empreendeu fuga, enquanto o outro foi abordado. Com o indivíduo abordado, foram encontradas porções de cocaína e confessou que a droga pertencia ao seu tio e para quem estava vendendo para ele.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência do tio, informada pelo abordado. No local, a irmã do abordado autorizou a entrada e informou que o tio costumava esconder entorpecentes nos fundos da casa. Com base nessas informações, autorizou a entrada dos policiais que localizaram mais cocaína enterrada no quintal, além de outras porções na cozinha da casa do tio.

A fuga de um dos indivíduos ao avistarem a aproximação da polícia e a confissão do abordado, que indicou a origem da droga e o local onde mais entorpecentes estavam escondidos, constituem fundadas razões para a ocorrência de um ilícito, autorizando o ingresso dos policiais. A fuga não é comum a cidadãos que nada devem, e, nas circunstâncias, não seria razoável exigir conduta diversa dos policiais. Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a entrada no domicílio a qualquer momento, independentemente de mandado judicial.

A situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, sendo esse o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a tese em sede de repercussão geral:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. (STF, RE 603.616/RO, Tema 280).

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA
DOMICILIAR .
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE .
ORDEM DENEGADA. I. CASO EM
EXAMEHabeas
corpus impetrado em favor de RODSON AZEVEDO CIRILO e VILSON PEREIRA DA SILVA contra acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal, rejeitando alegações de ilegalidade na busca domiciliar. A defesa alega que a entrada no domicílio ocorreu sem justa causa, e pede a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal por falta de justa
causa .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a entrada policial no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, foi legalmente justificada por fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIRO
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas. O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas.
A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

No presente caso, as fundadas razões restaram devidamente demonstradas, não apenas pela fuga, mas também pelas informações prévias sobre a traficância no local e a confissão do indivíduo abordado. A posterior apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (233,21g de cocaína) apenas corroborou a justa causa para a diligência.

Diante desse contexto, a diligência da polícia militar mostrou-se plenamente legal, legítima e amparada tanto nos preceitos constitucionais quanto nos requisitos processuais aplicáveis, especialmente diante da configuração do estado de flagrante, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006

O apelante postula sua absolvição, sob argumento de não existirem provas para sua condenação. No entanto, o pleito não merece acolhimento.

A materialidade crime de tráfico de drogas ficou comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID. 279774435, p. 7), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 279774435, p. 16), Laudo Pericial com resultado positivo para cocaína (ID. 279774435, p. 19), bem como pelos depoimentos colacionados nos autos.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, Eros Rogério Barros Araújo e
Michell

Tralltimam
Santos, prestaram depoimentos em juízo, e relataram os fatos de forma firme e coerente, fornecendo detalhes precisos sobre o local da apreensão e a natureza dos entorpecentes confiscados, conforme se verifica nos trechos destacados a seguir:

Depoimento do policial militar Eros Rogerio Barros Araujo
:

Indagador: O senhor lembra Eros, dessa ocorrência?

Eros:
Lembro algumas situações, sim.

Indagador: Como é que aconteceu essa abordagem? Por que motivo?

Eros: Eu me lembro...
A abordagem ocorreu por causa disso. Duas motos, na hora que viram a viatura, uma empreendeu fuga.
E aí, depois que nós achamos um entorpecente, um dos que foram abordados, agora eu não consigo me lembrar se é o primeiro de cima ou de baixo, eu não me recordo, é questão do visual, mas me recordo que a moto estava no nome de uma pessoa que morava ali próximo, ali no bairro, no local da abordagem, e que era parente do que estava pilotando. E aí a gente foi até o endereço para consultar, para ver, achar a dona da moto. Essa moto depois foi entregue para a dona, e essa dona se identificou como parente desse rapaz que tinha sido abordado, que estava com o entorpecente.
E ela, inclusive, falou que um deles guardava droga no fundo da casa.

Então, assim, nós entregamos a moto, porque eu me recordo que nós entregamos a moto para a dona da moto, do endereço, e
eles moravam, tipo, uma casa colada na outra.
E ela falou: “Ó, o outro da moto mora aqui, inclusive a gente tem problema com ele e tal, vive situação aí que o pessoal denuncia que é tráfico de droga, e ele fica ali, guarda os negócios ali atrás.”

E a gente conseguiu achar mais material que estava enterrado lá atrás.

[...]

Indagador :
O senhor sabe se essa pessoa que foi abordada por você chegou a dizer se praticava o tráfico para o outro que havia se evadido?

Eros:
Eu me recordo dessa situação também, que um falou que a droga era do outro e que ele vendia para o outro, teve essa situação.
[...] E segundo a dona da moto, que também se apresentou como parente desse que estava pilotando, falou que o outro morava do lado, na casa do lado.
Tipo, como se fosse o mesmo terreno, sem muro, uma casa colada na outra.

Indagador: Nessa casa que essa senhora atendeu vocês, tinha entorpecente dentro da casa?

Eros:
Eu não me recordo exatamente o local nem a quantidade, mas tinha também entorpecente lá dentro.
E aí, na hora que ela viu que nós achamos a droga lá dentro também,
ela indicou até o local onde eles ficavam, lá no fundo, que ele gostava de enterrar as coisas, entendeu?
E aí
nós achamos enterrado lá no fundo do quintal mais ainda uma quantidade de entorpecente.
[...]

Depoimento do policial militar
Michell

Tralltimam
Santos Leite
:

Indagador: O senhor se recorda dessa ocorrência,
Michell
?

Michell
:
Sim, sim, me recordo.

Indagador: Qual que foi a suspeita?

Michell
: A gente estava fazendo patrulhamento lá na região, lá no bairro, aí avistamos, na proximidade, numa esquina, num
botequinho
, um barzinho de esquina, dois rapazes,
cada um numa
biz
.
O que chamou a atenção da equipe foi que, ao avistar eles, eles avistaram a viatura,
um deles conseguiu evadir primeiro, e nisso eles estavam fazendo uma troca, um passando uma sacola para o outro, os dois, cada um em cima de uma moto.
Isso aí já chamou um pouco a atenção da equipe, mas o que mais chamou a atenção foi que um, ao avistar a viatura, pegou e vazou.
O outro que estava na
biz
, a gente conseguiu abordar
, porque cada um foi para uma direção.
Foi localizado com ele entorpecente
, foi perguntado quem que era o outro rapaz que entregou para ele, aí ele falou: “
É do meu tio, é do meu tio, só estava vendendo para ele, não é meu.
A gente foi até a casa do tio dele,
lá foi localizado mais droga
, e a irmã dele passou para a gente que
ele sempre ficava lá no fundo, mexendo no fundo, no quintal.
Isso levantou suspeita da equipe de que havia droga enterrada no quintal, e a gente
foi procurar e achou lá.

Indagador: Com esse primeiro rapaz abordado aqui na
biz
, foi encontrado entorpecente também?

Michell
:
Sim, sim, pouca quantidade
, porque ele falou para a gente que só estava vendendo para o tio dele,
mas não era dele a droga.

Indagador: A maior quantidade de entorpecente foi encontrada lá na casa do segundo, né?

Michell
:
Isso, isso, isso.

Indagador: Vocês encontraram droga afinal no fundo da casa?

Michell
:
Foi, tinha droga no fundo também enterrada, meia barra.
[...]

A testemunha de defesa, Jéssica Carvalho da Silva, confirmou, em juízo, a existência de entorpecentes em seu endereço, conforme se extrai do trecho a seguir:

Indagador: Nessa sua casa não foi encontrado nada de droga?

Jéssica:
Foi encontrado no terreno, lá que encontraram a droga, porque era do meu irmão.

Indagador: A senhora é que indicou essa droga para a polícia, onde estava enterrada?

Jéssica:
Não, foi ele mesmo que falou.

Indagador: Quem falou? O Vítor que falou?

Jéssica:
Isso, ele...

Indagador: E a senhora diz que
foi encontrado droga na casa do seu tio
, é isso?
Do Cleiton?

Jéssica:
Isso.

Embora o corréu Vitor Carvalho tenha, em juízo, alegado que toda a droga lhe pertencia e que realizava a venda de forma individual, tal versão encontra-se em dissonância com as provas produzidas nos autos, especialmente com os depoimentos dos policiais militares e da própria testemunha arrolada pela defesa. O policial
Michell

Tralltiman
Santos, em especial, apresentou narrativa detalhada dos fatos, destacando que o próprio corréu afirmou que os entorpecentes pertenciam ao seu tio, ora apelante, e que sua atuação
limitava-se
à intermediação da revenda.

Dessa forma, a alegação defensiva de que nenhuma droga foi localizada em sua posse ou residência mostra-se insustentável frente aos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais indicam de forma clara sua efetiva participação na prática do tráfico de drogas. Além disso, as declarações do apelante apresentam-se contraditórias e isoladas perante o conjunto probatório constante dos autos.

Diante desse contexto, não subsistem dúvidas quanto à vinculação dos entorpecentes a ambos os acusados, os quais atuavam conjuntamente na comercialização ilícita, sendo o apelante o proprietário da droga apreendida e o corréu o responsável por sua revenda.

Ressalte-se a inexistência de provas capazes de infirmar os depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais, ademais, encontram-se em consonância com o conjunto probatório constante dos autos. Os relatos dos agentes de segurança pública constituem meio idôneo de prova, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de má-fé ou intuito de prejudicar o réu.

Nesse sentido, aplica-se o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n.º 8 – TCCR/TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Destaca-se situação semelhante apreciada por este Tribunal, a qual destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. VIOLAÇÃO DEDOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.TRÁFICOPRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega nulidade das provas por suposta entrada ilegal de policiais nodomicíliodo réu, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena dotráficoprivilegiado na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação dedomicílioapta a macular a prova colhida; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação do crime detráficopara posse de droga para uso pessoal; e (
iii
) analisar a adequação da fração de 1/2 aplicada na redução da pena com base na causa especial dotráficoprivilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na área externa da residência e a subsequente abordagem do réu ocorreram sem ingresso no interior do imóvel, inexistindo violação dedomicílio, conforme depoimentos harmônicos dos policiais e ausência de prova em contrário pela defesa.

4. A apreensão de 34,87g de cocaína, fracionada em 34 porções, juntamente com dinheiro em espécie e a confissão informal do réu quanto à mercancia, demonstram finalidade comercial e afastam a hipótese de uso pessoal.

5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, são idôneos e coerentes com os demais elementos probatórios, sendo válidos para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da causa de diminuição de pena na fração intermediária, em observância ao Enunciado n. 48 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sem incorrer em bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A abordagem policial realizada na área externa do imóvel, sem ingresso nodomicílio, não configura violação dedomicílioquando baseada em fundada suspeita e situação de flagrância. 2. A apreensão de cocaína em quantidade significativa, fracionada e acompanhada de dinheiro em espécie, autoriza a condenação portráficoe afasta a desclassificação para uso pessoal. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são critérios válidos para definir a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que analisadas apenas na terceira fase da dosimetria”.

(N.U 0015309-54.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

Diante do exposto, rejeito a pretensão absolutória, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante, nos exatos termos da sentença prolatada.

II. DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006

A defesa técnica do apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que o recorrente entende que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não possui antecedentes criminais, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa.

Ainda que o réu preencha os requisitos objetivos previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da fração máxima de redução é facultativa ao julgador, que deve ponderar, no caso concreto, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a apreensão de mais de 200g de cocaína (totalizando 233,21g) não pode ser considerada ínfima ou de pouca relevância. Tal quantidade, bastante superior à usualmente associada ao uso individual, evidencia a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a quantidade e a natureza do entorpecente são fatores idôneos para justificar a aplicação da minorante em fração diversa da máxima. A decisão do juízo de primeiro grau, ao fixar o redutor na fração intermediária de 1/2 (metade), mostrou-se, portanto, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

A escolha do magistrado foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente, em conformidade com o entendimento deste Tribunal, conforme destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 7. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) foi corretamente reconhecida na sentença, na fração intermediária, com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (11,47g de cocaína e 39,18g de maconha), critério válido segundo jurisprudência do STJ, desde que utilizado de forma exclusiva em uma das fases da dosimetria, conforme ocorreu no caso. 8. A sentença observou o Enunciado Orientativo nº 48 da TCCR/TJMT, ao considerar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, respeitando o princípio do non bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada em patamar diverso do máximo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, desde que tais elementos não tenham sido valorados cumulativamente em outras fases da dosimetria. (N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Assim, a dosimetria da pena revela-se adequada, não havendo reparos a serem promovidos, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme o caso concreto.

Ressalte-se que o juízo
a quo
não considerou a natureza e a quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria, agindo com acerto ao valorá-los apenas na 3ª fase, em conformidade com o Enunciado Orientativo n.º 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Enunciado n. 48 TCCR: A natureza e a quantidade da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.

Portanto, rejeito o pedido de aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se mostrar adequada, no caso concreto, a fração de 1/2 (metade) já fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025